Tribunal: CARF
Processo: 12585.000207/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000207/2010-10
RESOLUÇÃO
3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARACRUZ CELULOSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-52.192, proferido
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000207/2010-10
2
Paulo/DRJSPO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento do PIS que foi parcialmente
homologado. No Despacho Decisório contatamos que houve homologação parcial dos créditos
pleiteados nos seguintes termos:
DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
31. Em sintonia com o artigo 3o da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, a Instrução Normativa
SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, nos seus artigos 66 e 67 define insumos nos termos a seguir,
para fins do PIS/PASEP não-cumulativo:
(...)
32. Em sintonia com o artigo 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a Instrução Normativa
SRF no 404, de 12 de março de 2004, nos seus artigos 8o e 9o define insumos nos termos a seguir,
para fins da COFINS não-cumulativa:
(...)
33. Segundo os dispositivos mencionados, para que o bem seja considerado insumo à fabricação,
além de não estar incluído no ativo imobilizado, deve enquadrar-se em uma das quatro situações:
ser matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que
sofra alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
(...)
As despesas com a constituição da floresta compõem o Ativo Imobilizado da empresa
34. Todo bem ou serviço utilizado pela empresa antes do tratamento físico-químico da madeira em si
(fase industrial) não podem ser classificados como insumo para fins de creditamento do PIS/PASEP e
do COFINS não-cumulativos. Ao invés disso, as reservas florestais devem ser tratadas como sendo
ativo imobilizado da empresa.
(...)
38. Resta claro que os empreendimentos florestais destinados ao corte para comercialização,
consumo ou industrialização devem ser classificados no ativo imobilizado. Em relação à floresta
plantada, as despesas de qualquer natureza, incorridas para a constituição da floresta devem ser
contabilizadas no ativo imobilizado. Esse bem (floresta) sofrerá então exaustão à medida que suas
árvores forem sendo derrubadas. Evidentemente que o valor da terra nua não deve aparecer na
mesma conta do ativo imobilizado em que estiverem os recursos florestais, uma vez que a terra nua
não pode ser objeto de exaustão.
39. Com isso, é fácil concluir que as despesas com a constituição da floresta, tais como as efetuadas
com mudas, fertilizantes, herbicidas, máquinas de extração, etc, não podem ser utilizadas como base
para cálculo de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, na qualidade de insumos de
seu produto final, já que o custo de constituição da floresta não é considerado custo de insumo à
produção, mas custo de bem a ser incorporado ao ativo imobilizado.
(...)
Da necessidade da aquisição dos insumos de terceiros
43. Dos dispositivos transcritos anteriormente, verifica-se que tanto o inciso I do art. 67 da IN SRF no
247, de 2002, quanto o inciso I do art. 9o da IN SRF no 404, de 2004, repetem o disposto,
respectivamente, nos incisos I do § 3o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2004.
Ambas firmam uma condição essencial ao direito à apuração de crédito sobre bens e serviços
utilizados como insumo na fabricação ou produção de bens destinados à venda: terem sido
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País. Para gerar crédito, não basta ser insumo;
há a necessidade da aquisição do insumo proveniente de terceiros.
44. Evidentemente, essa condição não é alcançada quando a empresa despende esforços para a
obtenção de madeira de seus terrenos, a chamada Operação Florestal (clonagem, pesquisa, plantio,
tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate à incêndios, colheita, etc...).
45. Uma vez entendido que todos os esforços despendidos na Operação Florestal compõem o ativo
imobilizado, resta claro que os fretes pagos nesta etapa também têm o mesmo tratamento contábil.
(...)
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000207/2010-10
3
52. Nos quadros sintéticos seguintes, apresentamos o reconhecimento do direito creditório do PIS
incidência não-cumulativa do 2o Trimestre de 2007.

(...)
Em que pese chamar muito à atenção a citação às IN SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002 e IN SRF no 404, de 12 de março de 2004, que foram consideradas ilegais pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos do REsp 1.221.170/PR, julgado
pelo rito dos artigos 1.036, e seguintes do CPC/2015, a Autoridade Tributária efetuou as glosas
com base no fato de que a aquisição de bens e serviços considerados como insumos pela
Recorrente não fariam parte do processo produtivo da empresa, mas sim da sua formação de
ativo imobilizado, e portanto, não poderiam ser alocados como insumos, mas sim considerados no
seu conjunto pelos encargos de exaustão de florestas.
Por outro lado, a ausência de menção expressa dos encargos de exaustão na
legislação do PIS/COFINS impediriam a utilização destes créditos decorrentes dos referidos
encargos, na apuração do regime não cumulativo destas contribuições.
Nas e. fls. 141 a 221, temos uma série de bens relacionados nos documentos com o
título “BENS CONSIDERADOS COMO INSUMOS”, abril, maio e junho/2017, que em uma rápida
leitura pode-se verificar que tratam-se de diversos produtos químicos (de utilização
indeterminada) e de outros itens expressamente destinados à produção de celulose.
Em outra série de documentos, encontramos serviços que teriam sido apresentados
como insumos e glosados, nas e.fls. 225 a 318, “SERVICOS GLOSADOS”, de abril a junho de 2017.
Como podemos constatar na leitura dos quadros sintéticos apresentados no
Despacho Decisório houve sim reconhecimento de insumos nos crédito pleiteados, e este
reconhecimento contribuiu para a homologação parcial do PER. As glosas na verdade referem-se
apenas aos itens descritos nas planilhas de serviços, notadamente por estarem relacionados à
formação e manutenção de florestas.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000207/2010-10
4
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade, onde a Autoridade Julgadora de
Primeira Instância assim se manifestou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é toda matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e qualquer outro bem
adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo imobilizado, que sofra alteração em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou então seja aplicado ou consumido na
prestação de serviços. Consideram-se insumo também os serviços prestados por terceiros aplicados
na produção do produto ou prestação de serviço.
RESERVAS FLORESTAIS. CLASSIFICAÇÃO.
Os empreendimentos florestais, independentemente da sua finalidade, devem ser considerados como
integrantes do ativo permanente.
ENCARGOS DE EXAUSTÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não podem apurar
créditos calculados em relação aos encargos de exaustão suportados, por falta de amparo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim se manifestou no mérito em
relação à delimitação das glosas decorrentes da impossibilidade de utilização dos referidos gastos
como insumos:
18. Em face do que foi exposto até o presente momento, deve ser afastada a arguição de nulidade do
Despacho Decisório, por falta de motivação, tendo em vista que houve clara e vasta fundamentação
para a glosa dos créditos.
19. Especificamente quanto à glosa de créditos relacionados a serviços utilizados como insumos, o
contribuinte argumenta que a planilha “serviços glosados” não permite apurar quais créditos e
montantes foram glosados.
20. A autoridade fazendária elaborou as planilhas de fls. 225/318, que contemplam os serviços
desconsiderados no procedimento fiscal. Nestas planilhas existe a descrição do no da conta do razão,
a descrição desta conta e a base de cálculo.
21. Evidentemente, não seria possível especificar nesta planilha o motivo da glosa de cada um dos
lançamentos, afinal são milhares de lançamentos. Porém, o procedimento adotado em nada
prejudicou a defesa, tendo em vista que a motivação da glosa se encontra no Despacho Decisório e
foi acima resumida.
22. A título exemplificativo destaco a primeira folha da planilha (fl. 225). Foram glosados montantes
referentes a “manutenção florestal”, esta glosa decorre do fato de que estes gastos deveriam ser
ativados.
23. Foram glosados também, serviços relativos a “transporte de madeira”, “serviço de consultoria”,
“serviço de limpeza” e “inventário”, todos estes gastos foram desconsiderados, pois estes serviços
não são considerados insumos.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 20 de
novembro de 2013, e apresentou Recurso Voluntário no dia 11 de dezembro de 2013.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
Nulidade do Despacho Decisório em razão deste não ter indicado
claramente os montantes glosados, tendo a DRJ determinado a juntada de
planilhas para especificar as glosas efetuadas.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000207/2010-10
5
II.
O Despacho Decisório fundamentou as glosas através da aplicação das IN
SRF no 247/2002 e 404/2004.
III.
Os serviços com o plantio e manejo da área florestal são insumos da
produção da Recorrente.
IV.
A glosa das despesas de depreciação das florestas são indevidas, por serem
estes bens classificados no ativo imobilizado.
V.
Os créditos de bens adquiridos de terceiros são parte integral de seu
processo produtivo e não deveriam ter sido glosados.
VI.
As glosas de fretes na aquisição do ativo imobilizado, de produtos em
elaboração e de matéria-prima devem ser revertidas pois tratam-se de bens
utilizados na produção.
VII.
As glosas de despesas de fretes no transporte intercompany, devem ser
revertidas pois fazem parte do processo produtivo da empresa.
VIII.
Na hipótese de não se reconhecer os créditos com insumos, os créditos com
despesas vinculadas às receitas de exportação precisam ser reconhecidos
por força do art. 6o, da Lei no 10.833/2003.
IX.
Requer diligência ou perícia.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente argumenta que a descrição das glosas no Despacho Decisório seria
insuficiente para se permitir a fundamentação de sua defesa, tendo em vista o detalhamento das
planilhas apresentadas pela Autoridade Tributária.
Já reproduzi trecho do Acórdão Recorrido no relatório deste voto, com o qual
concordo, pois, fica claro que a motivação das glosas foi o fato de que aqueles serviços ou estavam
relacionados à formação e manutenção de florestas, ou serviços que não foram considerados
insumos.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000207/2010-10
6
A Recorrente faz a sua defesa no sentido de que a formação e manutenção de
florestas faz parte de seu processo produtivo e que estes gastos deveriam ser considerados como
insumos, de forma que entendo que ficou bem clara a motivação da Autoridade Tributária e a
delimitação da lide.
Assim, entendo que não houve prejuízo à defesa e considero afastada a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório.

Mérito
No mérito, a lide gira toda em torno dos créditos do regime não cumulativo
relacionados a gastos na formação e manejo da reserva florestal que serve de base para a
produção de celulose da Recorrente.
A motivação da Autoridade Tributária foi exatamente de que os gastos com a
formação de reserva florestal são gastos para a formação de um ativo imobilizado cujos créditos
decorrentes somente poderiam ser aproveitados na forma de encargos de depreciação, e no caso
de área florestal somente seria possível a apropriação de encargos de exaustão, os quais não estão
expressamente previstos na legislação aplicável.
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim prevê o uso de encargos de
depreciação para amortizar a perda de valor econômico de bens do ativo pelo transcurso
temporal.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta
Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do
caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
A lei comete um erro técnico ao definir apenas os termos depreciação e
amortização como a classe de amortização de bens do ativo imobilizado ou intangível no tempo.
Os bens do ativo imobilizado podem perder valor econômico ao longo de seu uso ou propriedade,
mas não há na norma contábil ou tributária um termo adequado para definir uma classe destes
tipos de encargos. Gosto de me referir a eles como formas de amortização do ativo, apesar de
uma das espécies envolvidas ter o mesmo nome.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000207/2010-10
7
Em todos os casos, este tipo de encargo visa reconhecer a aplicação do regime
contábil da competência de forma a permitir o rateio dos gastos com a formação de ativos,
através de um critério temporal de rateio proporcional, de forma a sempre confrontar despesas e
gastos que contribuirão para mais de um exercício financeiro com as receitas relacionadas a cada
exercício futuro.
São três espécies de amortização (amortização, depreciação ou exaustão). Cada
uma adota uma base temporal para se estabelecer um índice de rateio. A amortização é aplicável
quando um ativo possui um prazo temporal definido para garantir seu uso ou propriedade,
normalmente relaciona a termos contratuais, direitos ou propriedade intelectual, inclusive marcas
e patentes (ativo intangível), e usa como critério de rateio a parcela consumida do prazo de uso,
posse ou propriedade do ativo.
Já a depreciação aplica-se aos bens cuja existência econômica está sujeita a um
prazo definido determinado pela sua vida útil, quando esta for limitada pelo desgaste do uso ou
obsolescência (bens materiais/máquinas/equipamentos), e usa como base do rateio a parcela do
tempo da vida útil consumida.
Por fim, a exaustão refere-se a reservas naturais cuja perda de valor econômico está
relacionada a perda do volume potencial total de produção, decorrente da própria produção
contínua em ativos cujo volume de bens a serem produzidos é fixo e limitado, como jazidas
minerais e florestas. Neste caso, o consumo do volume a produzir é o critério adotado, mesmo
quando o direito a produzir é definido contratualmente, e quando o valor e tempo da produção é
mais relevante que o tempo de contrato que define o direito de produção.
Assim, entendo que se um bem do ativo imobilizado gera direito ao crédito no
regime não cumulativo do PIS/COFINS (outros bens incorporados ao ativo imobilizado), art. 3o,
inciso VI, ou bens que geram direito à amortização como bens do ativo intangível, art. 3o, inciso XI,
não é a forma como os encargos são reconhecidos que limitaria o uso da exaustão, que afinal
trata-se da mesma classe de gastos e despesas da depreciação e da amortização.
Há inconsistências cruciais no raciocínio da Autoridade Tributária, pois, se bens do
ativo imobilizado dão direito ao crédito no regime não cumulativo, e não cabe a criação de um
regime misto, cumulativo/não cumulativo, para as empresas que exploram recursos naturais,
então os créditos decorrentes da formação do ativo imobilizado (reservas naturais) seriam na
prática negados a todo o setor econômico, pois apenas a sua forma de apuração(inciso III, § 1o,
art. 3o) seria incompatível com a Lei, mas não o seu direito ao crédito (inciso VI, do art. 3o).
Ao citar expressamente a amortização e depreciação para definir como os créditos
decorrentes da formação de ativo imobilizado e do ativo intangível seriam apropriados no período
de apuração considerado, e omitir-se sobre a possibilidade de exaustão, e como é certo que estas
reservas de recursos naturais compõem o ativo imobilizado então estes parágrafos determinariam
uma restrição tácita à utilização dos gastos na formação destes ativos imobilizados específicos,
criando um regime misto apenas para este setor econômico, no qual todo um setor econômico
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000207/2010-10
8
estaria impedido de auferir créditos no regime não cumulativo, já que toda a sua aquisição de
bens para a venda, ou para a fabricação de papel vem da formação de florestas.
Digo isto pois a reserva florestal é classificável como outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquirido para a produção de bens destinados à venda, nos termos do inciso VI,
do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e dá direito ao crédito pelo seu custo de
aquisição.
De forma que entendo que a omissão da Lei deve ser corrigida pela adoção dos
mesmos critérios para as três modalidades de reconhecimento das contribuições de ativos que
geram efeitos para mais de um exercício financeiro pelo transcurso do tempo ou por seu
consumo.
Assim, entendo que os encargos de exaustão enquadram-se perfeitamente à
hipótese legal do inciso VI, e do § 1o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e é
possível considerar os créditos decorrentes da exaustão de recurso naturais.
Temos então que nas listas de serviços glosados pode-se reconhecer claramente
que há gastos referentes à formação da floresta e, portanto, submetidos à possibilidade de
gerarem créditos no regime não cumulativo tendo como base de cálculo os encargos de exaustão,
e gastos e despesas referentes à produção da madeira que servirá de insumo para a produção de
papel, e que classificam-se como insumo à produção.
Assim, alguns serviços listados nos arquivos que definiram as glosas, referem-se ao
processo de colheita da madeira que servirá de insumo à produção de celulose, o que claramente
encaixa-se no conceito de insumo do insumo como reconhecido no Parecer Normativo COSIT/RFB
no 5, de 17 de dezembro de 2018.
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a possibilidade de
apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos em relação a dispêndios
necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é inexorável que a
permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os
insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou
na prestação de serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios
insumos (verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da essencialidade
para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até então, sob a
premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à venda ou do serviço
prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de
créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente
destinado à venda ou à prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
São eles, conforme os documentos acostados aos autos nas e.fls 225 a 318:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000207/2010-10
9
I.
COLHEITA MECANIZADA
II.
COLHEITA FLORESTAL MANUAL
III.
TRANSPORTE DE MADEIRA
IV.
TRANSPORTE DE MADEIRA - Ferroviário
V.
Serviços de movimentação de cavacos
Apesar de todos estes serviços estarem relacionados à obtenção de madeira em
área florestal própria, não se pode dizer que contribuem para a formação ou manejo de florestas
(ativo imobilizado), mas já são parte dos custos de produção da celulose, na modalidade insumo
do insumo, de forma que entendo que as glosas referentes a estes itens devem ser afastadas.
Também há referência a fretes no transporte de papel e celulose, a julgar pela
atividade da Recorrente seriam fretes de produtos acabados, Súmula CARF no 217, de forma que
nestes casos as glosas devem ser mantidas.
Com relação ao pedido de reconhecimento dos créditos decorrentes da aplicação
do art. 6o, da Lei no 10.833/2003, trata-se de matéria completamente estranha aos fatos que
estão sendo apreciados neste processo, pois o que se discute é algo muito anterior à possibilidade
prevista em Lei de se aproveitar créditos relacionados a receitas de exportação, mas sim se há ou
não algum crédito que possa ser considerado, de forma que considero incabível o pedido.

Conclusão
Diante de tudo acima exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para converter o presente processo em diligência, de forma que a Autoridade
Tributária possa reavaliar as glosas de créditos de PIS/COFINS relacionados aos insumos do
processo produtivo da Recorrente, e dos encargos de exaustão referentes ao ativo de florestas
para a produção de madeira necessária à produção de celulose.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, § 3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a autoridade
fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços necessários, seguindo os critérios de essencialidade
ou relevância, no que diz respeito às atividades relacionadas ao corte, colheita e logística da
extração de madeira destinada à produção de celulose, nos termos deste voto;
2. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas nos
itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado no
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000207/2010-10
10
Parecer Normativo Cosit no 05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
3. Reavaliar as glosas dos créditos do regime não cumulativo das contribuições do
PIS/COFINS e recalcular os créditos reconhecidos à Recorrente, no que diz respeito aos serviços
abordados nos itens anteriores.
4. Verificar junto à contabilidade da Recorrente o valor dos ativos referentes à
formação de reservas florestais, que estejam contabilizadas como ativo imobilizado da Recorrente,
e apurar o valor por período de apuração dos encargos de exaustão, intimando a Recorrente no
que for necessário.
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 893
DF CARF MF
Original